Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709606-82.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 68099727, esclareço que inexiste incompatibilidade entre os contextos fáticos-jurídicos articulados nos autos e o entendimento proferido pelo STF ao julgar o RE 1.366.242, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.234). No caso, o único questionamento do Distrito Federal em seu Recurso Extraordinário é a imposição do ressarcimento dos valores despendidos em razão da condenação à União (ID 65834411). Não há nenhuma insurgência quanto ao cabimento ou sobre os requisitos para o fornecimento dos medicamentos requeridos pela autora. O item 3 “Custeio” da tese firmada pelo STF no Tema no 1234 do STF, determina que, “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)”, e que este ressarcimento será implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite. Assim, tem-se que eventual ressarcimento do Distrito Federal pela União se dará diretamente pela via administrativa, não havendo que se falar em divergência a ser superada. Atento a este fato, o Distrito Federal, após instado a se manifestar, solicitou “desistência do recurso interposto” (ID 69330287). Sendo estas as considerações no momento, restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, 03 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora